Tribunal: CARF
Processo: 19515.720997/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI 10.925/2004. POSIÇÃO 1905.9090 Ex 01.
Pão comum é o produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720997/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.321 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BIMBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. LEI 10.925/2004.
POSIÇÃO 1905.9090 Ex 01.
“Pão comum” é o produto alimentício obtido pela cocção de preparo contendo
apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Renata da Silveira
Bilhim. Ausente a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720997/2018-83
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de recolhimento do PIS e da
COFINS referente ao período de janeiro a dezembro de 2014. Em conformidade com o Termo de
Verificação Fiscal, o contribuinte indevidamente considerou como produtos sujeitos à alíquota
zero os pães por ela comercializados que não se enquadram no conceito de pão comum da
Medida Provisória n.o 433/2008, convertida em Lei pela pela Lei n.o 11.787/2008 “produto
alimentício obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico,
água sal e/ou açúcar”. (e-fl. 2.437). Uma vez que os produtos da empresa possuiriam outros
componentes além daqueles que caracterizariam o pão comum, entendeu-se que seu
enquadramento tarifário não poderia ser aquela pleiteado pelo sujeito passivo (conforme Solução
de Consulta n.o 77/2012, formulada pelo sujeito passivo).
Cumpre mencionar que o Termo de Verificação Fiscal faz referência à exigências
de IRPJ e CSLL que nada se relacionam com a discussão de PIS e COFINS, cujas autuações
foram lavradas exclusivamente em razão das receitas indevidamente consideradas como sujeitas
à alíquota zero.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno do pão comum a que se refere o inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004,
aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal qual definido na exposição de
motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno do pão comum a que se refere o inciso XVI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004,
aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de
trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal qual definido na exposição de
motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS
A solução de consulta formaliza o entendimento acerca da legislação tributária devendo
ser observado pelo julgador, pois a ela está vinculada.
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
É a atividade onde se examina a validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do
fisco, sem perscrutar da legalidade ou constitucionalidade dos fundamentos daqueles
atos. O julgador administrativo deve observar as normas legais e regulamentares, bem
como o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expresso em atos
tributários e aduaneiros
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fls. 2.682/2.683)
Intimada desta decisão em 21/05/2019 (e-fl. 2716), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 17/05/2019 (e-fls. 2718/2743) alegando em síntese a correta utilização da alíquota
zero de PIS e COFINS pela Recorrente, em conformidade com laudos técnicos e a interpretação
da NESH. Sustenta a ilegalidade da imposição de condições para usufruto de benefício fiscal
com base na Exposição de Motivos da MP 433/08 face a impossibilidade de se atribuir caráter
normativo e vinculante à Exposição de Motivos e a Ilegal/inconstitucional exigência de condição
não prevista na legislação para usufruto da alíquota zero de PIS/COFINS.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Sustenta a Recorrente que estaria correto o emprego da alíquota zero de PIS e
COFINS para seus produtos, em conformidade com laudos técnicos e a interpretação da NESH.
A lide posta sob análise no presente processo se refere a identificar se as
mercadorias produzidas pela empresa, relacionadas no relatório deste voto, podem ser
identificadas como pão comum para a utilização da alíquota zero do art. 1o, XVI, da Lei n.o
10.925/2004, incluído pela Medida Provisória n.o 433/2008, convertida em lei pela Lei n.o
11.787/2008:
Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da
Tipi. (Incluído pela Medida Provisória no 433, de 2008, convertida pela Lei no 11787,
de 2008)
A leitura do dispositivo evidencia que, ao contrário do que pretende a Recorrente,
a interpretação da NESH não é suficiente para amparar o seu direito, vez que o que a empresa
pretende é que seus produtos sejam enquadrados no Ex 01 da posição da NCM 1905.90.90
trazido na TIPI.
Com efeito, a posição 1905.90.90 se refere de forma geral às “Preparações à base
de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria - Produtos de padaria,
pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias,
cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em
folhas, e produtos semelhantes - Outros – Outros” Somente a posição ex 01 se refere ao pão
comum.
A fiscalização se respalda na solução de consulta emitida em face do próprio
sujeito passivo (Solução de Consulta n.o 77/2012), cuja principal motivação foi o conceito de pão
comum trazido na própria Exposição de Motivos da mencionada Medida Provisória n.o
433/2008, que expressa:
2.A proposta objetiva reduzir o impacto no preço do pão comum dos aumentos de
custos relativos a insumos e transporte. Entende-se por "pão comum" o produto
alimentício, obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal e/ou açúcar. Com esta medida garante-se que não faltará o pão de
trigo na mesa do brasileiro, item indispensável a sua dieta. (EMI No 00074/2008 -
MF/MT - grifei)
A referida solução de consulta foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM. A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a
receita bruta de venda no mercado interno do pão comum a que se refere o inciso XVI
do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004, aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal
qual definido na exposição de motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.925, de 2004, art. 1°, inciso XVI; Exposição de Motivos
à MP n° 433, de 2008 (EMI n° 00074/2008- MF/MT).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM. A alíquota zero da Contribuição incidente sobre a
receita bruta de venda no mercado interno do pão comum a que se refere o inciso XVI
do art. 1° da Lei n° 10.925, de 2004, aplica-se somente ao pão obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, tal
qual definido na exposição de motivos à Medida Provisória n° 433, de 2008.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.925, de 2004, art. 1°, inciso XVI; Exposição de Motivos
à MP n° 433, de 2008 (EMI n° 00074/2008- MF/MT).
Fl. 2749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

Por sua vez, a Recorrente anexa aos autos laudos de composição dos produtos por
ela comercializados, sustentando que podem ser admitidos como pães comuns.
Esses documentos, contudo, confirmam que os produtos comercializados pela
empresa possuem em sua composição outros produtos além daqueles identificados pela MP
433/2008 para ser qualificado como pão comum, assim entendido “o produto alimentício, obtido
pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar”. (grifei)
Por exemplo, o Parecer Técnico das e-fls. 2.579/2.590 traz a lista de ingredientes
do pão tipo hot dog da marca Plus Vita, evidenciando a existência de distintos competentes além
da farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar (e-fl. 2.581):

É o que igualmente ocorre quanto aos demais produtos cujos laudos foram
anexados aos autos.
E ao contrário do que sustenta a Recorrente, mostra-se plenamente cabível
considerar a exposição de motivos para verificar o conceito de “pão comum” e a extensão da
alíquota zero do PIS e da COFINS prevista pelo legislador. Ainda que o conceito de “pão
comum” não esteja expressamente indicada no texto normativo, ele poderá ser depreendendo de
outros textos admitidos pela legislação como de cunho informativo legislativo (textos jurídicos
que compõem o processo legislativo), como a exposição de motivos.
Em conformidade com o Decreto n.o 4.176/2002, que regulamenta a Lei
Complementar n.o 95/1998 quanto à elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, a
exposição de motivo é identificada dentro do processo legislativo como requisito para o
encaminhamento de projeto de atos normativos (abrangendo tanto leis como decretos), para
justificar, fundamentar e explicitar as razões para sua aprovação:
Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por
meio eletrônico, com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de
motivos do titular do órgão proponente, à qual se anexarão:
I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II;
II - o projeto do ato normativo; e
III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade
formal do ato normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de
assessoramento jurídico do proponente.
Fl. 2750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

§ 1o A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados
eletronicamente.
§ 2o A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada
conjuntamente.
§ 3o Na hipótese do § 2o e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos
envolvidos assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres
conclusivos das Consultorias Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos
os proponentes.
§ 4o As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a
Consultoria-Geral da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive
enviando-lhe cópia dos projetos encaminhados à Casa Civil.
Exposições de Motivos
Art. 38. A exposição de motivos deverá:
I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite
a sua utilização como defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade;
II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para
disciplinar a matéria;
III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição;
IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar
despesas; e
V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de
medida provisória.” (grifei)
Desta forma, a finalidade pretendida pelo legislador e os conceitos que o
orientaram poderão ser depreendidos da exposição de motivos, eis que exigida legalmente dentro
do processo legislativo.1 Inexiste qualquer mácula de ilegalidade neste raciocínio.
E foi exatamente com fulcro no conceito da exposição de motivos da MP
433/2008 que essa mesma lide já foi julgada por esta turma, em composição anterior,
confirmando o entendimento trazido pela fiscalização no Auto de Infração. É o que se depreende
do Acórdão n.o 3402-003.824, de 20/02/2017, de relatoria do então Conselheiro Antônio Carlos
Atulim:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Ano-calendário: 2009 (...)
PÃO COMUM. DEFINIÇÃO. “Pão comum” é o produto alimentício obtido pela
cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal
e/ou açúcar. Recurso voluntário negado. (Número do Processo 15586.720960/2013-56
Data da Sessão 20/02/2017 Relator Antonio Carlos Atulim No Acórdão 3402-003.824 -
grifei)

1 Nesse sentido já me manifestei na seara acadêmica ao tratar das normas tributárias indutoras em DELIGNE, Maysa
de Sá Pittondo ; PASCALI, Anita de . Poder Judiciário e o controle das normas tributárias indutoras. In: LOBATO,
Valter de Souza; DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo; LEITE, Matheus Soares. (Org.). Poder Judiciário e o controle
das normas tributárias indutoras. 1ed.Belo Horizonte: Fórum, 2017, v. 1, p. 49-67.
Fl. 2751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

Essa mesma posição foi recentemente reiterada na Solução de Consulta COSIT no
98.172/2019, que expressa:
Assunto:
Classificação
de
Mercadorias
Código
NCM:
1905.90.90,
sem
enquadramento no Ex 01 da TIPI Mercadoria: Pão tipo hot dog, vitaminado,
constituído de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, fermento biológico, glúten, sal, emulsificantes, melhorador de farinha,
conservante, vitaminas, ferro e zinco, acondicionado em embalagens de plástico com
peso líquido total de 400 g. Dispositivos Legais: RGI/SH 1, RGI/SH 6 e RGC 1 da
NCM, constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas
pelo Decreto no 435, de 1992 e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
(...)
13 Percebe-se que a dúvida da consulente reside em saber onde enquadrar os produtos
que menciona, mais notadamente em saber se estes pertencem ao Ex 01 do código
1905.90.90. Para tanto, e tendo em vista o relatado acima, torna-se relevante verificar o
conteúdo das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), com texto
consolidado pela IN RFB no 807, de 2008, relativas à posição 19.05. Sua letra A, item
n° 1, informa que nessa posição encontram-se compreendidos “o pão comum que,
freqüentemente, contém apenas farinhas de cereais, fermento e sal”
14 Já a Exposição de Motivos EMI No 00074/2008 – MF/MT, de 16 de maio de 2008,
que acompanhou a Medida Provisória (MP) no 433, de 27 de maio de 2008, foi mais
taxativa ao definir o conceito de “pão comum”. A MP n° 433, de 2008, foi,
posteriormente, convertida na Lei n° 11.787, de 25 de setembro de 2008, a qual alterou
a Lei n° 10.925, de 2004, acrescentando-lhe o inciso XVI a seu art. 1° (o dispositivo
analisado nesta consulta). A citada exposição de motivos, em seu parágrafo 2°, diz
que “...Entende-se por “pão comum” o produto alimentício, obtido pela cocção de
preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou
açúcar.”...
15 Essa definição, constante da Exposição de Motivos à MP n° 433, de 2008, é
absolutamente fundamental à análise. O Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
que aprovou a TIPI vigente à época da edição da MP n° 433, de 2008, foi alterado pelo
Decreto n° 6.465, de 27 de maio de 2008, o qual, por sua vez, foi o responsável pela
criação do EX 01 do código de classificação NCM 1905.90.90. Essa alteração da
TIPI se deu, justamente, para viabilizar a incidência da alíquota zero para o “pão
cumum” (instituída originalmente pela MP 433, de mesma data do Decreto n°
6.454, de 2008) que a partir desse momento teve sua classificação pinçada da NCM
1905.90.90 para o EX 01 dessa posição, sobre o qual passou a incidir a alíquota
zero prevista no inciso XVI da Lei n° 10.925, de 2004, acrescentada a ela, conforme
já exposto, pela MP n° 433, de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.787,
de 2008.
16 Desta forma, considerando que o EX 01 foi criado para possibilitar a concessão do
benefício fiscal para o “pão comum”, a qualificação do produto alimentício como tal,
presente na Exposição de Motivos da MP n° 433, de 2008, se torna de total relevância;
afinal foi para isso que o destaque “EX” foi instituído e, portanto, deve ser considerado
nos estritos termos da legislação que ensejou a sua criação. (grifei)
Assim, correto o enquadramento tarifário adotado pela fiscalização, em
conformidade com o conceito trazido na exposição de motivos da Medida Provisória que
estabeleceu a alíquota zero do PIS e da COFINS.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário da empresa.
Fl. 2752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720997/2018-83

CONCLUSÃO
Diante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2753
DF CARF MF
Documento nato-digital